Tribunal: TJSP
Processo: 1042474-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Veiculação de propaganda de venda de produtos farmacêuticos pela VIVO – Violação dos artigos 31 e 39, IV e VIII, todos da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Autuação e imposição de penalidade – Autora que não se desincumbiu de provar a inexistência das infrações, tal como lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Veiculação de propaganda de venda de produtos farmacêuticos pela VIVO – Violação dos artigos 31 e 39, IV e VIII, todos da Lei Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Autuação e imposição de penalidade – Autora que não se desincumbiu de provar a inexistência das infrações, tal como lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Manutenção do volume da multa – Condição econômica do infrator que é critério legalmente previsto e visa reprimir e prevenir violações aos direitos do consumidor – Honorários advocatícios – Majoração, com observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Improcedência do pedido mantida – Recurso da requerida provido em parte e recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042474-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
apelada/apelante TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
requerida; negaram provimento ao recurso da autora.. V.U. Sustentou oralmente o Dr.
José Luís Dias Ribeiro da Rocha Frota.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 2/23
VOTO No 31.217 PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1042474-77.2018.8.26.0053
APELANTES/APELADOS: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR PROCON E TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Juíza de Primeira Instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos
Navarro
APELAÇÃO CÍVEL
ANULATÓRIA
Veiculação de
propaganda de venda de produtos farmacêuticos pela VIVO
Violação dos artigos 31 e 39, IV e VIII, todos da Lei Federal no
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) Autuação e
imposição de penalidade Autora que não se desincumbiu de
provar a inexistência das infrações, tal como lhe competia, nos
termos do artigo 373, I, do CPC Manutenção do volume da
multa
Condição econômica do infrator que é critério
legalmente previsto e visa reprimir e prevenir violações aos
direitos do consumidor Honorários advocatícios Majoração,
com observância dos critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade Improcedência do pedido mantida Recurso da
requerida provido em parte e recurso da autora desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 713/722, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido.
Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento da verba honorária
fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais). Custas e despesas ex lege.
O PROCON apelou (fls. 726/732), alegando que a
improcedência do pedido na ação anulatória de multa administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 3/23
equivalente a R$ 2.369.324,45 não pode ensejar a imposição de honorários
advocatícios, em R$4.000,00 (quatro mil reais), com base na equidade.
Deve ser observado o escalonamento previsto no §3o, do artigo 85, do
CPC.
A autora também apelou (fls. 734/770), alegando que foi
autuada (Auto de Infração 14153 D8) e multada em R$ R$ 2.369.324,45
(dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro
reais e quarenta e cinco centavos), por descumprimento das normas
consumeristas. No entanto, há diversos vícios no procedimento
administrativo em questão, que levam a sua nulidade. O primeiro diz
respeito ao credenciamento da servidora que exerceu a atividade
fiscalizatória. Apesar de Alessandra de Oliveira Marinho ter sido
credenciada por meio da Portaria Externado Diretor Adjunto de
Fiscalização no 85 de 23/12/2010, importante reconhecer, à luz da Portaria
Normativa Procon no 17, de 28 de julho de 2004, que esta deixou exercer a
função de agente fiscal a partir de 03/01/2012, quando a sua credencial
perdeu a validade. A Portaria Normativa Procon no 13, de 25 de setembro
2003, passa a dispor a respeito do procedimento de credenciamento e de
renovação anual, em âmbito geral, englobando, inclusive, o presente órgão
estadual. De outro lado, cumpre salientar que as infrações imputadas no
processo administrativo em tela também foram objeto de análise perante o
Ministério Público Federal (Procuradoria Regional da República da 3a
Região) através do Inquérito Civil no 1.34.001.004452/2014-21. Portanto,
se há eventual descumprimento de normas de proteção e defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 4/23
consumidor, de plano, impende anotar que tal investigação já ocorreu por
meio do referido procedimento, o que por si só afronta o princípio do Non
Bis in Idem, o qual deve ser observado também em sede de Processo
Administrativo. Como referido Inquérito Civil fora arquivado, inclusive,
sob a alegação de que não restaram demonstradas as irregularidades
noticiadas, não há embasamento para aplicação de penalização. De outro
lado, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do procedimento
administrativo, na medida em que lhe cabia apenas o fornecimento das
linhas 0800 para o Call Center Vivo/NetFarma. Firmado entre a Apelante e
as Empresas Telefônica Data S.A. e Virtuafarma Comércio Online LTDA
(NetFarma), o mencionado acordo acostado às fls. 86/131 dos autos
administrativos, tem por objeto a divulgação do negócio desenvolvido e
explorado pela NetFarma aos clientes da Telefônica, não havendo,
absolutamente, que se falar em vantagens, decorrentes dessa parceria. Nada
há, portanto, que desvirtue do objetivo perseguido em seu estatuto social,
visto que tanto as orientações sobre saúde quanto a comercialização de
medicamentos e produtos farmacêuticos se dão, exclusivamente, pela
Empresa Vituafarma Comércio Online LTDA (NetFarma). Não há que se
pressupor que os usuários incidiram em erro, visto que em se tratando de
uma empresa conhecida nacionalmente, qualquer pessoa de inteligência
comum e atenção ordinária poderia identificar que, na realidade, a
comercialização de medicamentos e produtos farmacêuticos se dava,
exclusivamente, pela NetFarma. Mesmo porque, o próprio site divulgado
era www.vivo.netfarma.com.br. Não é responsável pelo site e/ou
Call Center, tampouco realiza a comercialização de medicamentos e/ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 5/23
cosméticos ou quaisquer outros produtos que necessitem de autorização
pela ANVISA. A própria ANVISA reconheceu que o sítio eletrônico é de
responsabilidade da empresa VIRTUAFARMA COMÉRCIO ONLINE
LTDA. O fato de as advertências se encontrarem grafadas em fontes e
tamanhos diferentes de outros dizeres do anúncio em nada prejudica a
clareza da mensagem veiculada, porque estas se encontram dispostas em
cores contrastantes ao fundo (letras pretas dispostas no fundo branco), em
perfeita observância a Resolução RDC no 96/2008 da ANVISA. De outro
lado, não foram descritos os motivos que levaram à fixação da pena. Vale
dizer não se sabe como restou apurado o porte da Empresa, tampouco
como foi auferida a gravidade da infração. Houve afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. A sanção fundou-se, principalmente, na
sua condição econômica, fato que não pode ser admitido. Não foram
observados os critérios expressos no artigo 57 do CDC. A sanção deve
sempre corresponder, de forma proporcional, ao dano causado pelo agente,
e nunca a condições pessoais dele, sob pena de violação de seu caráter
didático. Os três critérios legalmente previstos no artigo 57 do CDC
deveriam ter, no mínimo, a mesma pertinência. Outrossim, as infrações não
se enquadram no Grupo III, mas sim no Grupo I. Subsidiariamente, deve
ser reconhecida a existência de atenuante porque prontamente tomou todas
as medidas que estavam a seu alcance para solucionar a demanda, além da
primariedade.
Os recursos foram regularmente respondidos (fls. 779/829 e
833/838).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 6/23
É o relatório.
Pretende a autora a desconstituição do auto de infração e da
penalidade (multa de R$ R$ 2.369.324,45) aplicada pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, sob o argumento de que
irregular o procedimento administrativo contra si deflagrado e de que não
verificada a infração ao Código de Defesa do Consumidor descrita.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa.
Razão não lhe assiste.
De início, convém apreciar a aventada irregularidade do
credenciamento da servidora que exerceu a atividade fiscalizatória.
Com efeito, a Portaria Normativa PROCON no 17, de 28 de
julho de 2004 (fls. 597), alterou a Portaria Normativa PROCON no 11, de
12 de março de 20021 (fls. 590), estabelecendo o prazo de validade de 365
(trezentos e sessenta e cinco dias) à credencial do agente fiscal
municipal.
Tal, no entanto, não alcança o servidor estadual do PROCON,
como é o caso da agente fiscal que lavrou auto de infração objeto da
presente demanda, cujo credenciamento vige por prazo indeterminado.
Além disso, a Portaria Normativa PROCON no 27, de 11 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos para o
credenciamento de servidores no âmbito da Fundação Procon-SP e de
1 - Dispõe sobre o procedimento de credenciamento de agentes fiscais junto aos Procons Municipais .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 7/23
agentes nos órgãos municipais de defesa do consumidor conveniados,
apenas mantém os requisitos formais do credenciamento e da expedição
das cédulas de identidade fiscal (CIF) dos Dirigentes e funcionários dos
Procons Municipais, nos termos da Portaria Normativa Procon no 11, de 22
de março de 2002, e da Portaria Normativa Procon no 13, de 25 de
setembro de 2003, ambas alteradas pela Portaria Normativa Procon no 17,
de 28 de julho de 2004, nada referindo sobre a validade do
credenciamento.
No mais, infere-se dos autos que a demandante, Telefônica
Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., denominadas, em conjunto,
OPERADORA, firmaram parceria com a empresa VIRTUAFARMA
Comércio On Line S.A. (NETFARMA), cujo objeto é a “(...)
intermediação de negócio pela OPERADORA T. DATA na
comercialização de Medicamentos, Correlatos, Perfumaria, Cosméticos,
Alimentos Funcionais ou qualquer outro tipo produto com autorização de
comercialização m farmácia pela ANVISA pela NETFARMA por meio da
Loja On-Line VIVO NETFARMA e/ou no Call Center VIVO
NETFARMA, para os clientes da OPERADORA que serão incentivados
pelos Canais de Relacionamento da OPERADORA, em todo Brasil,
durante o Prazo da Parceria (...)”, com a participação da autora nos valores
auferidos pelos negócios realizados2 (fls. 161 e seguintes).
Nesse contexto e antes de qualquer consideração, é possível
afirmar que a autora, por figurar no acordo em referência, veicular a venda
2 Claúsula 5 e Anexo I fls. 188..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 8/23
dos produtos farmacêuticos em seu site e, ainda auferir vantagem
pecuniária com aludida parceria, ostenta legitimidade para o processo
administrativo em que figurou.
E, por conta da parceria referida, a autora foi autuada nos
seguintes termos (fls. 75):
“1) De acordo com correspondência enviada aos
seus consumidores, a Autuada disponibilizou publicidade,
ofertando produtos de higiene pessoal, medicamentos e
cosméticos, além de suporte farmacêutico, via internet, com o
seguinte teor: 'Aproveite! Farmácia Vivo na sua casa. Para
ter um dia cada vez melhor e mais saudável, você pode
contar com a farmácia on line da Vivo. Basta acessar o site
para encontrar produtos de higiene pessoal, medicamentos
e cosméticos, além de suporte farmacêutico e descontos.
Acesse www.vivo.com.br/farmacia - Ligue grátis
0800 800 9900'
1-1) A Autuada, que tem como atividade principal:
serviços de telefonia fixa comutada, realizou prática abusiva
ao disponibilizar através do sítio eletrônico www.vivo.com.br/farmacia, produtos e serviços
farmacêuticos em desacordo com a Resolução da Diretoria
Colegiada RDC No 44/2009 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, pois estabelece que somente drogarias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 9/23
podem dispensar e comercializar medicamentos via internet,
infringindo o artigo 39, inciso VIII da Lei Federal no8.078/90
Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
1-2) A Autuada incorre em prática abusiva, ao
enviar, aos seus consumidores de telecomunicações, oferta de
produtos de higiene pessoal, medicamentos e cosméticos,
além de suporte farmacêutico via “internet”, a medida que
esse consumidores ignoram que é vedada a oferta de
medicamentos na internet em sítio eletrônico que não pertença
a farmácias ou drogarias autorizadas e licenciadas pelos
órgãos de vigilância sanitária competentes. Por tal conduta,
que desrespeita a vulnerabilidade do consumidor a medida que
se aproveita para impor irregularmente produtos que dizem
respeito a sua saúde e bem-estar, a Autuada infringe o artigo
39, IV, da Lei Federal no8.078/90 Código de Proteção e
Defesa do Consumidor;
2) Na mesma correspondência, logo abaixo da
oferta acima de produtos farmacêuticos via internet,
encontramos em complemento a essa publicidade os seguintes
dizeres: 'As informações contidas neste site não devem ser
usadas para automedicação e não substituem, em hipótese
alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica.
Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 10/23
de saúde e prescreve o tratamento adequado. Se persistirem os
sintomas, o médico deverá ser consultado. Em caso de dúvida,
entre em contato com a nossa Central de Relacionamento
(SAC) 103 15 ou acesse www.vivo.com.br'. Todavia esses
dizeres de precauções estão impressos em diminuto tamanho
de letra, o que dificulta a percepção do consumidor, de
informação essencial. Deste modo, na medida em que a leitura
de informação essencial como é caso dessas precauções, deixa
de ser claramente compreendida pelo consumidor, colocando
sua saúde em risco, ante a falta de ostensividade de
informação essencial da apresentação do serviço (no caso: o
de comercialização de produtos farmacêuticos via internet),
infringe o artigo 31 “caput”, da Lei n 8078/90 Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.” (destaque nosso)
Bem se vê que a autora foi autuada por violar os artigos 31 e
39, IV e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Sagram os dispositivos mencionados que:
Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 11/23
consumidores.
(...)
Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento
ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou
serviços;
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
Com efeito, a propaganda enviada pela autora aos
consumidores, sem dúvida, revela a comercialização produtos de higiene
pessoal, medicamentos e cosméticos pela autora, bem assim informações
essenciais grafadas em tamanho diminuto, em relação ao restante daquelas
inerentes à propaganda (fls. 94). A aventada parceria com a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 12/23
NETFARMA sequer é noticiada no folheto da mencionada propaganda.
Esta pessoa jurídica aparece apenas na ocasião em que o consumidor vai
efetuar a compra no site www.vivo.com.br/farmacia, quando é
redirecionado para o site http://vivo.netfarma.com.br/home, cujo
domínio ainda permanece identificado pela autora (fls. 84).
Portanto, tal prática denota uma parceria de comercialização
dos produtos mencionados, não apenas de disponibilização de canais para
as vendas da NETFARMA, como aduz a autora.
E a autora não tem autorização da ANVISA para o comércio
em apreço, não podendo tal ser substituída pela que detém a empresa
NETFARMA.
Além do mais, como ressaltou o juízo a quo,
“Necessário o destaque a resolução no 632/2014 da
ANATEL, onde são estabelecidas regra sobre atendimento,
cobrança e oferta de serviços relativos aos serviços de
telecomunicações, sendo que em seu artigo 43, do Título IV
que trata Da Oferta, determina que as empresas prestadoras de
serviços de telecomunicações somente poderão ofertar
serviços relacionados ao setor de telecomunicações, sendo
vedada a oferta de serviço ao consumo casado de qualquer
outro bem ou serviço prestado por terceiros.”
Logo, há evidente descompasso com objeto social da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 13/23
demandante e com a legislação citada no auto de infração.
Demais disso, a decisão da ANVISA quanto à regularidade da
parceria não impede a constatação das infrações citadas pelo PROCON,
órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos da Lei no 9.192/95.
Da mesma forma, o tamanho da letra das informações
relacionadas aos riscos do produto constante do anuncio não atende à
Resolução RDC no 96/20083 da ANVISA, que dispõe sobre a propaganda
e publicidade de medicamentos, pois não permite a sua imediata
visualização pelo consumidor. A propaganda veiculada pela autora
chama atenção para o consumo de medicamentos, mas não
satisfatoriamente para os cuidados inerentes a ele.
Diante desse panorama fático e jurídico, não há qualquer
dúvida quanto ao cometimento das infrações. Nenhuma prova capaz de
desconstituir o AIIM impugnado foi produzida pela autora, como lhe
competia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Ainda, não há que se falar em bis in idem em razão do
Inquérito Civil no 1.34.001.004452/2014-214 (fls. 494/499), deflagrado
pelo Ministério Público Federal, pois em se tratando de procedimento
3 Art. 6o As informações exigidas neste Regulamento, quando exibidas em linguagem escrita, devem ser
apresentadas em cores que contrastem com o fundo do anúncio, devem estar dispostas no sentido
predominante da leitura da peça publicitária e devem permitir a sua imediata visualização, guardando
entre si as devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade e destaque.
4 Deflagrado a partir de representação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo,
noticiando que a farmácia Netfarma Comércio online S/A, em conjunto com a empresa Telefônica VIVO
S/A, comercializaria medicamentos pela internet, por meio do sítio eletrônico
www.vivo.com.br/netfarma, em desacordo com a Resolução n.° 44/2009 da Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 14/23
investigativo, inexiste a imposição de sanção ou mesmo condenação de
qualquer natureza.
Por derradeiro, a demandante questiona o volume da multa
apenas no que diz respeito à utilização da sua condição econômica para
cálculo da penalidade.
Com efeito, o artigo 57 da Lei Federal no 8.078, de
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), prevê que a multa deve
ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor, observado o mínimo de duzentas
(200) e o máximo de três milhões (3.000.000) de vezes o valor da Unidade
Fiscal de Referência ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
E a Portaria Normativa PROCON 45/2015, que dispõe sobre o
processo administrativo sancionatório no âmbito da Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor PROCON-SP, por sua vez, estabelece:
Artigo 32. A condição econômica do autuado será aferida pela
média de sua receita bruta, apurada preferencialmente com
base nos 03 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto
de infração, podendo a mesma ser estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP
poderá ser impugnada, no processo administrativo, no prazo
da defesa, a contar da citação do autuado, sob pena de
preclusão, mediante a apresentação de ao menos um dos
seguintes documentos, ou quaisquer outros que os substituam
por força de disposição legal:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 15/23
Artigo 33. A dosimetria da pena de multa será definida
através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena
Base:
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE"
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da
infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.
§ 1° O porte econômico da empresa será determinado em
razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação
para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.
§ 2o O elemento REC será a receita bruta da empresa,
aplicando-se um fator de correção de curva progressivo
quando superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
assim determinado:

REC = [(VALOR DA RECEITA R$ 120.000,00) x 0,10] +
R$ 120.000,00
§ 3° O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento
da prática infrativa classificada no Anexo I.
§ 4o A Vantagem receberá o fator abaixo relacionado,
determinado pela vantagem com a prática infrativa:
a) vantagem não apurada ou não auferida = 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 16/23
b) vantagem apurada = 2
Artigo 34. A Pena Base poderá ser atenuada de 1/3 (um terço)
à metade ou agravada de 1/3 (um terço) ao dobro se
verificadas no processo a existência das circunstâncias abaixo
relacionadas:
I Consideram-se circunstâncias atenuantes:
a) ser o infrator primário;
b) ter o infrator, de imediato, adotado as providências
pertinentes para minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo.
II Consideram-se circunstâncias agravantes:
a) ser o infrator reincidente, ou seja, o fornecedor que, nos
últimos 05 (cinco) anos, a contar da lavratura do auto de
infração, tenha sofrido sanção por meio de decisão
administrativa irrecorrível observando o disposto no § 3o, do
art. 59 da Lei Federal n.o 8.078/90;
b) trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou
à segurança do consumidor, ainda que potencialmente;
c) ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter
repetitivo;
d) ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de
dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas com
deficiência, interditadas ou não e ocorrido em detrimento da
condição cultural, social e econômica do consumidor;
e) ser a conduta infrativa praticada em período de grave crise
econômica ou por ocasião de calamidade;
f) ser a conduta infrativa discriminatória de qualquer natureza,
referente à cor, etnia, idade, sexo, opção sexual, religião, entre
outras, caracterizada por ser constrangedora, intimidatória,
vexatória, de predição, restrição, distinção, exclusão ou
preferência, que anule, limite ou dificulte o gozo e exercício
de direitos relativos às relações de consumo. (grifo nosso)
Portanto, a condição econômica do infrator é critério previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 17/23
legalmente para fins de cálculo da multa por infrações à legislação
consumerista.
Ora, se esse critério não fosse sopesado para fins de
determinação da multa, a reprimenda não alcançaria seu escopo, prevenção
e repressão às violações dos direitos do consumidor.
No caso dos autos, o demonstrativo de cálculo de fls. 97
revela que a autora fora enquadrada no fator de porte econômico 5000,
com receita estimada em $885.750.000,00 oitocentos e oitenta e cinco
milhões e setecentos e cinquenta mil reais e as infrações enquadradas no
grupo de gravidade I e III.
Note-se que a autora nem sequer questionou a estimativa de
receita efetuada pela Fundação PROCON para fins de determinação da
multa, presumindo-se por isso que tal estimativa lhe foi mais benéfica.
Deste modo, nenhum reparo é possível quanto à base de
cálculo da penalidade imposta.
No mais, de acordo com o ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO
DAS INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, as
infrações descritas no auto se enquadram no Grupo I e III, inexistindo
margem para outras interpretações. Confira-se:
“a) Infrações enquadradas no grupo I:
1. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 18/23
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidade, quantidade, composição,
preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia e
origem entre outros dados relevantes (art. 31, caput);
(...)
c) Infrações enquadradas no grupo III:
(...)
3. Colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação ou, se normas específicas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia,
Normalização
e
Qualidade
Industrial
-
CONMETRO (39, VIII);
(...)
19. Realizar prática abusiva (art. 39);”
Por fim, não demostrada qualquer atenuante, além da
primariedade já considerada (fls. 455), que pudesse ensejar eventual
redução da penalidade outrora imposta.
À vista de tais considerações, portanto, não se entrevê

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 19/23
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão assiste em parte ao PROCON.
Com efeito, o §3odo aludido dispositivo não deve ser aplicado,
em atendimento ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento
sem causa de quem quer que seja; aos critérios legais da proporcionalidade
e da razoabilidade do artigo 8o do novo Código de Processo Civil; ao
serviço prestado pelo patrono na defesa dos interesses de seu cliente e ao
valor da causa expressivo.
A incidência dos parâmetros dos §§ 3o e 5o do artigo 85 do
novo Código de Processo Civil provocaria um desvirtuamento do instituto,
em grave ofensa aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, já
que representaria o enriquecimento injustificado do patrono da requerida.
Nesse sentido, este C. Tribunal de Justiça já se manifestou:
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Extinção
do processo com resolução de mérito. Prescrição intercorrente.
O princípio da causalidade anuncia que incumbe à parte que
deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a
sucumbência. Interpreta-se que a extinção do processo em
razão de prescrição determina a exata identificação da parte
que contribuiu para que houvesse o manejo da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 20/23
judicial. Ônus atribuído à exequente. Sucumbência. Inércia da
credora para promover o impulso à jurisdição na busca pela
satisfação de seu crédito. Reação do executado restrita à
exceção substancial. Sem embargo do conteúdo da alegação,
considera-se que a reação do devedor revela natureza de
defesa, o que qualifica a incidência do princípio da
causalidade. Possibilidade de fixação da verba honorária em
desfavor da exequente. VERBA HONORÁRIA. Valor fixado
com observância dos percentuais mínimos estabelecidos pelo
§3o do art. 85. Condenação que alcança R$ 289.126,56. O
advogado foi constituído nos autos apenas na oportunidade em
que atravessou única petição para postular a extinção do
processo em razão da prescrição intercorrente, sem que
houvesse qualquer resistência da Fazenda. Quadro de
manifesta desproporcionalidade entre o valor da condenação e
a finalidade a que ela se destina porquanto os honorários
sucumbenciais se prestam para remuneração do profissional
que defende os interesses da parte em juízo. O
estabelecimento dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do
CPC parte da premissa segundo a qual o grau de
responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à
expressão econômica da demanda. A "ratio legis" considera a
natureza jurídica atribuída para os honorários de advogado
como
remuneração
da
atividade
do
profissional.
Excepcionalidade da situação concreta, em que o advogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 21/23
não desenvolve seu ofício para assegurar o conteúdo mínimo
da reação do devedor e, com isso, formular peça de reação
diante de todos os elementos e atributos do título executivo.
Não se verifica a defesa dos interesses do executado desde o
início do processo, tampouco qualquer defesa para combater o
método empregado para identificar a responsabilidade
patrimonial do executado. Resumidamente, após longo
período sem que houvesse impulso da Fazenda para promover
a marcha processual, a parte, por seu advogado ingressou nos
autos quando já estava consumada a prescrição, noticiando-a e
alegando a exceção substancial. Não houve o efetivo exercício
profissional para buscar viabilizar a reação do devedor com
todos os contornos de defesa assegurados em sede de
execução, tampouco houve necessidade de aplicação de
capacidade técnica para combater a tese jurídica introduzida
pela
causa
de
pedir.
Preponderância,
diante
da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que
veda
o
enriquecimento
sem
causa.
Observância
da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de
Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela
norma constitucional e infraconstitucionais para informar a
processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que
seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 22/23
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do
advogado. Verba reduzida para R$ 20.000,00. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0013315-14.2002.8.26.0071; Relator (a):José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/12/2016; Data de Registro: 12/12/2016)
No entanto, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título
de honorários mostra-se diminuto, devendo ser majorado para
R$20.000,00 (vinte mil reais), os quais são adequados e condizentes com a
especialíssima situação em testilha, sem menosprezar o importante papel
do advogado na administração da justiça (artigo 133 da Constituição
Federal).
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença apenas
para majorar os honorários advocatícios devidos à requerida para
R$20.000,00 (vinte mil reais). No mais, mantém-se a r. decisão atacada, tal
como lançada.
Diante da manutenção da improcedência do pedido da autora,
majoram-se os honorários de sucumbência ora arbitrados, a teor do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para
R$30.000,00 (trinta mil reais).
À vista do exposto, 1) dá-se provimento em parte ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042474-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31.217 23/23
da requerida; 2) nega-se provimento ao recurso da autora.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....